Tribunal: TJSP
Processo: 0001043-41.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2021 – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Ausência de ilegalidade nas normas dos artigos 89 e 90 da Resolução no 144/2010 da SAP, que estabelecem prazo para "reabilitação" após a prática

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2021 – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Ausência de ilegalidade nas normas dos artigos 89 e 90 da Resolução no 144/2010 da SAP, que estabelecem prazo para "reabilitação" após a prática de falta grave – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0001043-41.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante THALITA LIMA PELEGRINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
Voto no 15745
Agravo em Execução no 0001043-41.2020.8.26.0496
Comarca: São Paulo
Agravante: THALITA LIMA PELEGRINI
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução Recurso contra indeferimento de pedido de
progressão ao regime semiaberto Sentenciado que tem pena
carcerária a cumprir, com término previsto para 2021 Decisão
fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento)
Ausência de ilegalidade nas normas dos artigos 89 e 90 da
Resolução no 144/2010 da SAP, que estabelecem prazo para
“reabilitação” após a prática de falta grave Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 12/15 pelo i. Juiz de
Direito do DEECRIM 6aRAJ, da Comarca de Ribeirão Preto, por meio da
qual foi indeferido pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pela sentenciada supramencionada, contra ela se insurgiu o Defensor
Público que a assiste à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que a sentenciada preenche os
requisitos objetivo e subjetivo necessários à progressão ao regime
semiaberto. Alega, ainda, que “Se o legislador pretendesse que o
cometimento de falta disciplinar fosse eternamente considerado como óbice
ao exercício dos direitos da execução penal, teria feito constar o exame de
tal fator dentre os requisitos para concessão de tais benefícios. Como não o
fez, utilizar este critério como requisito significa usurpar competência
legislativa, eis que apenas por lei é possível criar óbice para a concessão
do benefício almejado...” (fl. 6).
Ante tais argumentos, requer “seja dado PROVIMENTO ao Agravo
em Execução para reformar a decisão de primeira instância e reconhecer
que, preenchido o requisito objetivo, e constatado o mérito subjetivo, seja
concedida a progressão ao regime semiaberto [a favor de THALITA]” (fl. 6).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às fls.
20/27. À fl. 28 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da decisão
hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 36/40).
É o relatório.
1. THALITA, que é primária, desconta pena carcerária, em regime
fechado, com término previsto para 13.8.2021, fruto de condenação pela
prática do delito de tráfico de drogas (fls. 8/11).
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido de progressão ao
regime intermediário, indeferiu o pleito por entender ausente o requisito
subjetivo, destacando o seguinte (fls. 12/15):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
“(...) não se mostra aconselhável a concessão de progressão de regime prisional ao condenado,
porquanto ainda não se apresenta devidamente preparado para essa nova etapa do cumprimento de
pena.
'Chega-se a essa conclusão por uma só razão, e bastante simples: recentemente o sentenciado
praticou falta disciplinar, não transcorrendo, ainda, o prazo necessário para a devida reabilitação do
comportamento, previsto nos arts. 89 e 90 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo, cuja regra administrativa, dotada de razoabilidade e proporcionalidade, encontra
amparo no art. 47 da Lei de Execução Penal.
'Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de
reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso,
dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso
de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.
'De registrar-se, por outro lado, que a concessão de progressão de regime prisional pressupõe
previsão segura e favorável certeza moral a respeito da provável ressocialização do condenado. Um
prognóstico cauteloso e suficientemente seguro de que irá ajustar-se, com disciplina e responsabilidade, à
nova fase do cumprimento de pena, abandonando definitivamente o caminho do ilícito até então trilhado.
'Na fase de execução da pena, havendo dúvida quanto ao mérito do condenado, a benesse há
de ser negada, pois o Estado-juiz não pode transformar a sociedade em laboratório de criminosos,
impondo aos homens de bem, às pessoas trabalhadoras, mais esse indesejável ônus.
'Em outros termos: na dúvida, o interesse social há de ser resguardado, em detrimento do
interesse meramente individual do sentenciado, que não é absoluto, mediante incidência do princípio
norteador da execução penal: 'in dubio pro societate'.
'Em resumo: incabível neste momento, sem prejuízo de futura e necessária reapreciação da
situação, a progressão de regime prisional, porquanto não resultou satisfeito o requisito subjetivo exigido
pelos artigos 33, § 2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, pois ausente o mérito do
condenado, devendo ele permanecer no regime em que se encontra por mais tempo, com o escopo de
melhor absorção da terapêutica penal em curso.
'Posto isso, INDEFIRO a progressão para o regime prisional semiaberto ao sentenciado
THALITA LIMA PELEGRINI, CPF 407.443.838-03, MTR: 971887-5, RG: 48935328, RGC: 71.555.087-1,
RJI: 170512986-94, Penitenciária Feminina de Guariba.”
O i. Julgador de Primeiro Grau, como se vê, indeferiu a progressão
prisional com base em dados concretos acerca da personalidade e do
comportamento atual de THALITA, que registra a prática recente de faltas
disciplinares de natureza grave no curso do cumprimento de sua pena, os
quais autorizavam a formulação de prognóstico desfavorável ao seu
enquadramento/adaptação ao regime mais favorável, suficiente para
justificar a sua permanência no regime atual.
Cumpre anotar que em consulta aos dados da execução criminal no
0012309-82.2017.8.26.0026 enfocada na impetração disponíveis no sítio
eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível constatar que a
sentenciada praticou faltas graves em 8.7.2016 e 21.2.2017, além de faltas
médias em 3.3.2017 e 30.7.2018 e, novamente outra falta grave em
26.11.2018, prorrogando o prazo de sua reabilitação, a qual está prevista
para 26.7.2020 (cf. Boletim Informativo de fls. 397/398 ap.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
Ademais disso, consta também comunicação de novas faltas
disciplinares de natureza grave e média, supostamente praticadas pela
sentenciada em 3.2.2020 e 10.3.2020 (cf. fls. 413/414 e 421/422 dos autos
principais).

Vê-se, assim, que a concessão do benefício ora pretendido revela-se
mesmo inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de
elementos de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir
de uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de
que a sentenciada não retorne à criminalidade logo que reintroduzido ao
convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que pressupõe o
cumprimento pelo preso de determinados deveres como condição para
obtenção dos diversos benefícios existentes. O merecimento para a
evolução no cumprimento da pena corresponde, assim, à observância
estrita às normas de conduta administrativas do estabelecimento onde
cumpre pena, bem como à demonstração de que possui capacidade
individual (vontade e condições psicológicas) de responder às demandas do
regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a benefícios
penais com base na necessidade de proteção social contra a atuação de
pessoas de manifesta periculosidade.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão não
é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o que há
pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”1, tampouco
se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada proteção à
sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem a toda e
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por meio de
intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em que
os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios. Daí
reservar-se a aplicação das penas corporais somente para os casos de
absoluta gravidade, em que a segregação social se mostra como a única
alternativa capaz de garantir a segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa disputa
entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade da pena”2, a
inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a conciliação das posições
extremas que digladiavam, partindo da ideia básica da pena como
retribuição, mas cometendo-lhe também fins preventivos, tanto gerais como
especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da união” (ou
teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito haver logrado
“uma solução de compromisso na luta das Escolas que dividiram os
penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma postura que é
comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von Liszt”5, também
adotou a postura de que a retribuição não é o único efeito da pena, que
deve também “demonstrar a superioridade da norma jurídica sobre a
vontade do delinquente que a infringiu, assim produzindo um saudável
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a ed.
Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos, 1996, pág.
23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de perseguir al mismo
tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN,
Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito - traducción para el castellano y notas de
Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág. 95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN,
Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos sessenta
a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e escandinavos, também
se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para VON LISZT, Franz, La idea del
fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78, “a pena correta ou seja, a pena justa -
é a pena necessária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
efeito preventivo geral na comunidade, no sentido de prevenção geral
positiva que, mais que a intimação geral, busca reforçar a confiança social
no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por motivo de
los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser reducida hasta
el punto que la sanción ya no se tome en serio en comunidad; pues
esto quebrantaría la confianza en el ordenamiento jurídico y a través
de ello se estimularia la imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção da
pena orientada a correção individual não se concilia bem com a tendência
de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits de personalidade
do autor individual, frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm
desde logo um papel mais limitado que o de assegurar a sociedade em seu
conjunto. Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco têm
conseguido até o momento resultados convincentes com os autores dos
delitos clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos
e delitos sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança mínima
suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos setenta
vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em particular
um consenso em torno da ideia de que a ressocialização (antes
apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da liberdade
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed. Valencia: Tirant lo
Blanch, 1996, págs. 65-66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista como
fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10, afirmando
que “em relação aos delinquentes convictos, políticos, terroristas, não é
cabível a tentativa de persuasão pela força de um tratamento. Ademais, em
um Estado democrático, a ressocialização nunca deve ser obtida contra a
vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção nos
sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de nosso
tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã de 1975,
esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a pena mais
severa do Direito vigente”11) e inclusive ampliada em relação a
determinados delitos como o de terrorismo, sendo também empregada para
coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns” e “ataques ao tráfego
aéreo”, instituídos em decorrência de “acontecimentos recentes...”, nada
obstante tenham sido reduzidas “drasticamente” as penas de curta duração,
suprimida a pena de morte e introduzidos no sistema penas alternativas e
novas hipóteses de suspensão condicional da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco foge à
realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito Penal
contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no cárcere de
criminosos que apresentam especial tendência a reincidir13, mormente
quando se trata
como no caso de THALITA LIMA PELEGRINI
de
criminosa que cumpre pena por haver violado a ordem jurídico-penal
mediante a prática de crime de especial gravidade, como o tráfico de
drogas.
2. Descabida também a pretensão do i. Defensor Público de macular
10 Op. cit., pg. 56.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema conhecido como
“three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e até a prisão perpétua, em
alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o entendimento de que à reiteração criminosa
deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que ressocializadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
a validade da r. decisão judicial sob a alegação de violação do princípio da
reserva legal, sob o argumento de que o i. Magistrado de Primeiro Grau
indeferiu a benesse pretendida pela agravante com fundamento em
dispositivos da Resolução 144/2010, da Secretaria de Administração
Penitenciária.
É certo que Secretaria da Administração Penitenciária14 do Estado de
São Paulo que possui a incumbência de supervisionar e coordenar as
unidades prisionais paulistas
, com respaldo no art. 4715 da LEP
disciplinou a execução da pena privativa de liberdade, editando a
Resolução no 144/2010, por meio da qual instituiu o chamado “Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo”.
Tal “Regimento”, em seus artigos 89 e 90, prevê [sem destaques no
original]:
“Artigo 89 - O preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo,
os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção
imposta:
'I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
'II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
'III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.
'Artigo 90 - O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período de
reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até então cumprido.
'Parágrafo único - Com a prática de nova falta disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação
que deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido.”
Em face da natureza administrativa do referido “Regimento”, o seu
texto não pode restringir o alcance das normas legais que disciplinam a
Execução Penal. Tal decorre do princípio da reserva legal em matéria
penal.
Isso não significa, porém, que as normas nele constantes sejam
inconstitucionais ou ilegais.
14 Criada a partir da Lei Estadual no 8.209/93, de 04.01.1993.
15 LEP - Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
Ao contrário, no que se refere especificamente à norma que
estabelece prazos para “reabilitação” do preso que pratica faltas
disciplinares durante a execução das penas, é certo que dela podem advir
diversas consequências no que se refere à administração destas penas,
como, por exemplo, à classificação do comportamento do sentenciado
(ótimo, bom, médio/regular, péssimo) e à suspensão de regalias
disponibilizadas em cada unidade prisional de acordo com suas
peculiaridades (acesso a áreas de lazer ou recreação, frequência de visitas
etc.), sem que afete o alcance das disposições contidas na Lei no 7.210/84.
O “Regimento” apenas não pode criar obstáculos à obtenção de
benefícios de execução instituindo, por exemplo, causas de interrupção do
prazo aquisitivo de tais benefícios, ou modificando esse prazo.
As normas que compõem o “Regimento” tampouco são imunes à
interpretação dada às leis pela jurisprudência.

Assim, por exemplo, tendo em vista o teor da Súmula de número 441
do Superior Tribunal de Justiça, editada em 2010 (“A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”), não pode a
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, com base na norma
contida no art. 89, III, da Resolução no 144/2010, impor ao sentenciado
qualquer restrição tendente a obstar o direito ao Livramento Condicional.
Sem embargo, no tocante ao direito à progressão para regime mais
favorável, é forçoso concluir que a norma do artigo 89, III, da Resolução no
144/2010, não conflita com as disposições da Lei no 7.210/84, na medida
em que apenas se presta a orientar os administradores dos
estabelecimentos prisionais sobre como avaliar o comportamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
internos, após a prática de condutas definidas pela lei como faltas graves.
Os prazos de “reabilitação” estabelecidos na mencionada norma
apenas auxiliam na formação da opinião do administrador
e,
naturalmente, do Juiz da Execução no que respeita ao requisito subjetivo
para obtenção do direito à progressão, não interferindo no requisito objetivo
relativo ao prazo para a obtenção do benefício, cuja interrupção, em caso
de falta grave, resulta da incidência da norma do artigo 127 da Lei no
7.210/84.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência desta Corte bandeirante
[sem destaques nos originais]:
“Por sua vez, a Resolução SAP no 144/10, tem amparo nessas legislações infraconstitucionais,
estabelecendo limites à disciplina pelos agentes públicos, por prazo determinado e de acordo com a
conduta faltosa. [ ] Destarte, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na norma administrativa, porque
não inova a ordem jurídica, nem ofende os princípios da individualização da pena, da não perpetuidade da
reprimenda e da proporcionalidade, apenas regula a legislação permitida pela Carta Magna, com o fim
harmonizar a disciplina dos condenados, evitando-se a desestabilização no ambiente carcerário, além de
proporcionar melhor assimilação da pena imposta ao condenado, contribuindo com sua reinserção social”
(TJSP, Agravo de Execução Penal 9000122-25.2019.8.26.0637; Relator Des. Marco de Lorenzi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 05/06/2019
trecho do acórdão).
“Agravo em execução. Falta grave. Posse de telefone celular. Rejeição da preliminar. Falta
grave devidamente comprovada no âmbito do procedimento administrativo. Desnecessidade de realização
de perícia. Fixação da perda de 1/6 dos dias remidos bem fundamentada, que não comporta redução.
Inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução SAP 144/2010 inexistente. Pretensão de afastamento
de determinação de interrupção de lapso de penas. Questão não abordada no r. decisum de Primeira
Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não acolhido.” (TJSP, Agravo em Execução Penal
9000010-93.2019.8.26.0269, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 28/03/2019, v.u.).
“Período de reabilitação de falta grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89, inciso III,
da Resolução SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina que o poder disciplinar
“será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares”. Legitimidade do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de questão
disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas quando ao rol de faltas graves e suas
penalidades, conforme art. 49, LEP. Período de reabilitação que serve como baliza para que o diretor da
unidade emita atestado de conduta carcerária. Agravo não provido”. FALTA GRAVE consistente em
desrespeito e incitação ao tumulto. Declaração dos agentes penitenciários apta a demonstrar a conduta
imputada ao apenado. Não cumprimento de ordem emanada por agente, que agia de forma delegada pela
autoridade prisional, provocação de tumulto que interferiu substancialmente na rotina carcerária,
ocorrência de afronta e insubordinação. Suficiência das provas produzidas. Manutenção de sua anotação
no prontuário do sentenciado. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das informações prestadas
pelas testemunhas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta disciplinar de natureza grave.
Inviabilidade de desclassificação para falta média. Anotação mantida. Execução penal. Decretação da
perda de 1/3 dos dias remidos. Insurgência contra a imposição da sanção máxima prevista.
Proporcionalidade e adequação à reprovação da conduta. Período de reabilitação de falta grave. Alegação
de inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da Resolução SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47
da LEP que determina que o poder disciplinar "será exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares". Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001043-41.2020.8.26.0496
quando ao rol de faltas graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP. Período de reabilitação que
serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de conduta carcerária. Agravo não
provido. (TJSP, Agravo de Execução Penal 0009436-45.2018.8.26.0521; Relator Des. Otávio de Almeida
Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de
Registro: 26/04/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão de regime indeferida - Falta grave Interrupção -
Lapso temporal não cumprido - Atestado carcerário indicando mau comportamento - Faltas graves não
reabilitadas - Fatos que impedem a progressão no regime - Requisito subjetivo ausente -
Inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução SAP 144/10 afastadas - Recurso improvido (voto n.
24400). (TJSP, Agravo de Execução Penal 7014877-44.2014.8.26.0482; Relator Des. Newton Neves;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2015; Data de Registro:
29/01/2015)
“Por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da Resolução SAP
144/10. As sanções impostas no regime penitenciário em razão da prática de faltas disciplinares a título de
período de reabilitação não se confunde com privação de liberdade como quer fazer crer a d. Defensoria
Pública, não estando as sanções penitenciárias sujeitas à análise da individualização da pena e da
culpabilidade. Nem mesmo o art. 57 da LEP aplica-se à norma reclamada pela defesa, vez que a previsão
é expressa quanto a ser o prazo de um ano para reabilitação de falta grave, não havendo limite mínimo ou
máximo. Uma vez cumprida a pena imposta pelo crime praticado, restará extinta a punibilidade do
sentenciado, independentemente do cumprimento do período de reabilitação de faltas.” (TJSP, Agravo em
execução no. 0126672-05.2013.8.26.0000, Rel. Des. NEWTON NEVES, 16a C. Criminal, j. 13/08/2013).
Ante tal panorama, considerando-se que a norma que prevê a
reabilitação foi editada regularmente, não padecendo do vício de legalidade
ou inconstitucionalidade, seja sob o aspecto formal ou material, impende
concluir pela correção da decisão exarada pelo d. Magistrado das
Execuções com base em seu conteúdo.
Mesmo porque as diversas faltas disciplinares da sentenciada (cf.
Boletim Informativo de fls. 397/398 ap.) demonstram que ela insiste em
não se ajustar aos parâmetros de convivência da penitenciária, evidencia
clara de que ela ainda não está apta à obtenção de progressão de regime
prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator